Tribunal: TJMT
Processo: 0014238-22.2013.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014238-22.2013.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[SERGIO EVARISTO VARNIER - CPF: 391.302.319-49 (APELANTE), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER - CPF: 448.082.910-53 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESPÓLIO DE SÉRGIO EVARISTO VARNIER (APELANTE), SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER - CPF: 448.082.910-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), POLLIANA ELENA VARNIER - CPF: 008.404.361-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — EMBARGOS À EXECUÇÃO — AUTO DE INFRAÇÃO — CONTROVÉRSIA ACERCA DA PROPRIEDADE, PROPRIETÁRIO À ÉPOCA DOS FATOS, DELIMITAÇÃO TERRITORIAL DO IMÓVEL E DATA DO ATO ILÍCITO — REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE TODOS OS MEIOS DE PROVA — PROVA PERICIAL —

ESCLARECIMENTO DOS FATOS —

NECESSIDADE —

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE —

IMPOSSIBILIDADE —

PRELIMINAR ACOLHIDA —

ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA —

SENTENÇA ANULADA.

Quando a matéria tratada nos autos não é exclusivamente de direito, a demandar a necessária instrução probatória, requerida em todos os meios pela parte em tempo oportuno, o julgamento antecipado da lide pelo Juízo caracteriza cerceamento de defesa, consequentemente, a sentença deve ser anulada para que o processo prossiga com o devido esclarecimento dos fatos, determinando-se a produção dos meios de provas necessários.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Espólio de Sérgio Evaristo Varnier,
para reformar sentença (Id. 3756043), não modificada pelos embargos de declaração (Id. 3756153), que julgou improcedentes os
embargos
opostos na ação de execução fiscal proposta pelo
Estado de Mato Grosso
.

Assegura, preliminarmente, a nulidade da sentença por ter tido seu direito de defesa cerceado em razão do julgamento antecipado da lide, discorrendo que “
o que vicia o julgado é o fato de que a r. sentença, num primeiro plano entende desnecessária a dilação probatória e, depois, julgou improcedentes a maior parte dos pedidos por ausência de prova, em clara omissão jurisdicional aos requerimentos do apelante de prova testemunhal e pericial requerida na inicial
”.

Assevera ser imprescindível a realização da produção de provas testemunhal e pericial pois “
ainda que a prova documental carreada aos autos fosse suficiente para comprovar os fatos arguidos, o que não procede e se admite apenas para fins de defesa, estes fatos poderiam ser perfeitamente comprovados pela prova testemunhal e principalmente pericial, onde poderia se auferir de forma científica a data em ocorreu o desmate, antes da aquisição do imóvel pelo apelante e principalmente que os documentos emitidos pelo IBAMA se referem a mesma fazenda objeto da autuação
”.

No mérito, aduz não ter cometido a infração objeto da causa porque adquiriu o imóvel em data posterior à constante no auto de infração e que não procedem os fundamentos da sentença de que há divergência entre a área adquirida pelo apelante relativo à matricula no 11.454 e o imóvel que foi autuado, porquanto apenas mudou o nome da propriedade quando da aquisição.

Relata que “
o fato da matrícula no 11.454 constar que o imóvel estaria localizado no município de Campo Novo do Parecis e no auto de infração constar que a área está situada no município de Brasnorte, também não é motivo para se dizer simplesmente que se tratam de áreas distintas, porque a divergência de município deve-se ao fato que, na origem o imóvel pertencia realmente ao Município de Campo Novo dos Parecis, e em razão da nova política de Zoneamento do Estado a área passou a pertencer ao Município de Brasnorte
”, e que tal fato poderia ser comprovado por meio de prova pericial.

Afiança que o fato da infração ambiental ter ocorrido supostamente nos anos de 2002/2003, possui o direito de que a multa ambiental seja convertida em serviços de melhoria da qualidade do meio ambiente, em razão da inexigibilidade de multas ambientais cometidas antes de 22/07/2008, conforme preleciona o artigo 59, §§ 4 e 5o, do Novo Código Florestal, Lei no 12.651/2012.

Assevera que o auto de infração é inválido porque o fato nele descrito como ocasionador da infração não corresponde à realidade fática, na medida que relata ter ocorrido o desmate sem a devida autorização do órgão ambiental, todavia, conforme demonstrado na esfera administrativa, “
o desmatamento em questão ocorreu no final da década de 80, pelos antigos proprietários do imóvel e com a autorização para desmatamento, expedida pelo IBAMA, responsável à época pela concessão das autorizações
”.

Além disso, relata que o auto de infração é impreciso quanto ao local, data e horário da infração, além de não trazer a indicação e fundamento legal dos critérios utilizados para fins de incidência da correção monetária e das taxas de juros contados na composição e atualização do valor inscrito, e que “
a formalidade da CDA não pode ser utilizada como único fundamento para manter a execução de um título nulo
”.

Requer o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa para que a sentença seja declarada nula e possa ser determinado o retorno dos autos à Primeira Instância para realização de produção de provas pericial e testemunhal e, no mérito, pelo provimento do recurso.

Contrarrazões (Id. 3756172).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 31 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto por Espólio de Sérgio Evaristo Varnier, para reformar sentença (Id. 3756043), não modificada pelos embargos de declaração (Id. 3756153), que julgou improcedentes os
embargos
opostos na ação de execução fiscal proposta pelo
Estado de Mato Grosso
.

Preliminar de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.

Extrai-se dos autos que os embargos à execução opostos pelo apelante visam a extinção do processo de execução fiscal, decorrente de multa ambiental, alegando em síntese, ilegitimidade por ausência de conduta ilícita de sua parte por ter adquirido a propriedade após a ocorrência descrita no Auto de Infração no 44253, inexigibilidade da dívida pela suspensão disposta no artigo 59, §§ 4 e 5o, do Novo Código Florestal, Lei no 12.651/2012, nulidade por vícios formais na elaboração do Auto de Infração, além da prescrição do direito de exercer a cobrança do crédito.

Também constou de sua peça inicial o pedido de “
provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos como documentos, depoimentos pessoais, oitiva de testemunhas e principalmente perícia e vistoria na área objeto da autuação
” (Id. 3756009).

Assim, clama o apelante pela realização de instrução probatória, coleta de provas por meio de perícia técnica para esclarecimento da verdade dos fatos, ao argumento de que teve cerceado o seu direito de defesa em face do julgamento antecipado da lide.

A meu ver, merece prosperar o inconformismo do apelante no tocante a preliminar de cerceamento de defesa.

Alega o apelante não ser o responsável pelo pagamento da multa objeto da execução fiscal, em razão de não ter causado do suposto desmatamento descrito no Auto de Infração no 44253, que ensejou a Certidão de Dívida Ativa no 20111153, em razão de ter adquirido a propriedade no ano de 2003, época em que a área em questão já estaria desmatada.

Da Certidão de Dívida Ativa executada no 20111153, lê-se:

“(...)

Tipo de Processo: Auto de Infração

No Auto de Infração: 44253

Data: 14/10/2008

Órgão: SEMA

No Processo Órgão: 00783/2005

(...)

Infração: Desmatamento sem autorização do Órgão Competente.

(...)

Descrição complementar: infração fixada conforme arts. 38 do Dec. Fed 3179/99 devido ao desmatamento a corte raso de uma área sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

Penalidades: multa de R$32.591,43 que deverá ser recolhido aos cofres do governo do Estado SEMA –MT.

Data da Constituição Definitiva do Crédito: 14/10/2008.
(...)”. (Id. 3756011).

E no Auto de Infração no 44253, lavrado em 26/11/2004:

“
Nome e razão social: Sergio Evaristo Varnier e outros.

Endereço do empreendimento: MT 488, Km 110, Gleba São Francisco

Município: Brasnorte.

Área do empreendimento: 19.254.000ha

Endereço para correspondência: Av. Lions Internacional, no 751, Vila Esmeralda.

Município: Tangará da Serra

CEP: 78.300-000 MT

Descrição da ocorrência: Por ter desmatado a corte raso uma área de 387.9931ha de vegetação nativa, sem a devida autorização do órgão ambiental competente

*Documento complementar: auto de inspeção no 50481 de 26/11/04.
(...)”. (Id. 3756011).

No Auto de Inspeção no 50481, lavrado na mesma data 26/11/2004, extrai-se:

“
NOME FANTASIA:
Fazenda Santa Helena

Atividade: agricultura

Nome/razão social: Sergio Evaristo Varnier e outros

CPF/CNPJ: 391.302.319-49.

Endereço/Empreendimento: MT 488, Km 110, Gleba São Francisco

Município: Brasnorte

(...)

Objetivo: inspeção em desmatamento

Constatações: Houve o desmatamento a corte raso, de uma área de 387,9931ha de vegetação nativa,
ocorrido no período 2002/2003
nas coordenadas geog S: 12° 54`21`` W: 57o25`55``, segundo a carta de desmatamento da FEMA no 338/03, ponto de desmate no 44218.

No ato da inspeção, realizada no dia 26/11/04, a área em questão encontrava-se em formação de pastagem.

Não foi apresentada a autorização de desmatamento no ato da inspeção
”. (Id. 3756011).

O apelante juntou também as autorizações de desmatamento no 095/95, emitida em 7 de dezembro de 1995, relativa a Fazenda denominada “Entre Rios Lote 2”, constando como proprietário MANOEL AFONSO DE ALMEIDA, localizado na
cidade de Campo Novo do Parecis
, em que se autorizou o desmate de uma área de Lenha 9.990,000St (Id. 3756012); autorização de desmatamento no 120859, de 9/07/1996, autorizando o corte de 28.183,14 St. de lenha (Id. 3756012); Autorização para desmatamento no 128008, de 25/11/1996, autorizando o corte de 28.212,30; Autorização para desmatamento no 131295, de 17/06/1997, autorizando o desmate de 9.980,000St (Id. 3756013).

Da Escritura Pública de compra e venda da propriedade rural do apelante,
matrícula no 11.454
, registrada no Cartório de Registros Públicos de Tangará da Serra, verifica-se que o apelante adquiriu o imóvel na data de
13/11/2003
(Id. 3756015), lê-se:

“
Uma área rural de 12.819,8385has (doze mil, oitocentos e dezenove hectares, oitenta e três ares e oitenta e cinco hectares) denominada ‘Fazenda Santa Clara”,
no município de Campo Novo do Parecis,
neste Estado de Mato Grosso, onde passará a denominar-se
Fazenda ‘Varnier’
”.

Em sua defesa no processo administrativo, o apelante alegou que “
demonstrou que não houve desmatamento de vegetação nativa, mas sim, limpeza de áreas com pastagens degradadas, - ‘juquiras’, ocorridas nos anos de 1980
”, ainda, “
em que pese pedido expresso de realização de nova vistoria para demonstração dos fatos, requerido em defesa, não foi facultado ao recorrente o sagrado direito de defesa, ou seja, de produzir as provas no sentido de que não houve o desmatamento, mas sim limpeza de pastagens degradadas
” (Id. 3756028).

De fato, verifica-se dos documentos constantes nos autos, que existem as inconsistências apontadas pelo apelante. Na descrição do Município no Auto de Infração onde se localiza a propriedade autuada, consta o Município de Brasnorte e Fazenda “Santa Helena”, já na Matrícula do Imóvel do autuado, consta o Município de Campo Novo do Parecis, e propriedade denominada “Fazenda Varnier”.

Além disso, consta do Auto de Inspeção no 50481, lavrado em 26/11/2004, que “
houve o desmatamento a corte raso, de uma área de 387,9931ha de vegetação nativa,
ocorrido no período
2002/2003

nas coordenadas geog S: 12° 54`21`` W: 57o25`55``”
, e no registro do imóvel,
matrícula no 11.454
, do Cartório de Registros Públicos de Tangará da Serra, verifica-se que o apelante adquiriu o imóvel na data de
13/11/2003
(Id. 3756015).

Assim, resta duvidoso que, além de não estar claro pelas provas carreadas aos autos a localização exata de onde ocorreu o desmatamento, notadamente o município onde se localiza a propriedade, o auto de inspeção aponta que a infração ocorreu até o ano de 2003, sendo que o apelante adquiriu a propriedade 1 mês antes do final do ano de 2003.

Em que pese a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, no Auto de Inspeção consta apenas a descrição de que a infração foi ocorrida no período de 2002/2003, não havendo qualquer elemento, descrição técnica que pudesse auferir com exatidão o período exato, considerando-se que o apelante adquiriu o imóvel no penúltimo mês do ano de 2003, o que somente pode ser elucidado de forma certa com a elaboração de estudo técnico da área atingida e o período em que ocorreu.

No ponto, embora o magistrado possa julgar antecipadamente a lide, quando entender serem suficientes as provas colacionadas nos autos ao seu convencimento, verifica-se que o fundamento fulcral do ato sentencial para julgar improcedentes os pedidos foi a ausência de provas que pudessem demonstrar de forma clara o alegado, todavia, a meu ver, a prova fundamental para o esclarecimento dos fatos no presente caso, é a prova pericial.

Vejamos o teor da sentença combatida, na parte que interessa:

“
Ab initio, passo ao julgamento antecipado da lide, com fundamento na Lei 11.6830/80, artigo17, parágrafo único, eis que entendo desnecessária qualquer dilação probatória.

Sob este aspecto, em relação à aventada ilegitimidade passiva do embargante, que verbera não ser responsável pelo pagamento da multa objeto da execução na medida em que não seria quem praticou a alegada infração ambiental já que teria adquirido a propriedade apenas no ano de 2003, época em que já se encontrava desmatada, mister frisarmos que não logrou demonstrar que por ocasião do desmate, estimado entre os anos de 2002 e 2003, não era proprietário do imóvel, na medida em que a autuação ocorreu em uma área situada na cidade de Brasnorte, enquanto a documentação acostada aos embargos atinente à aquisição de uma propriedade rural localizada em município diverso da autuação, a saber Campo Novo dos Parecis, denominada Fazenda Santa Helena.

Frise-se, igualmente, que ainda que tenha ocorrido a extinção do condomínio da área matriculada sob o n°.11.454, denominada “Fazenda Santa Clara” quando da aquisição pelo embargante e renomada corno “Fazenda Varnier” por ocasião da compra, nenhuma das cinco divisões efetuadas recebeu o nome fantasia de “Fazenda Helena”, conforme nominada no Auto de Infração lavrado, corno também a área estimada em tal documento não corresponde a nenhuma das constantes na matricula mencionada.

De outro viés, também não podemos perder de mira que o auto foi lavrado no ano de 2004, declinando que o desmatamento ocorreu entre 2002 e 2003, sendo certo que o embargante não nega ter adquirido a propriedade no ano anterior a realização da inspeção, como também não demonstrou que quando da aquisição da propriedade esta já se encontrava desmatada, de modo que a alegação não merece prosperar.
(...)” (Id. 3756042).

Conclui-se, de fato, que no primeiro momento houve a definição de ser desnecessária a realização de demais provas, notadamente a prova técnica pericial com a dilação probatória, para, após, haver o julgamento da lide por ausência de provas e elucidação dos fatos alegados.

A fundamentação acima demonstrada do ato sentencial não se fez clara, o que faz crer ainda mais pela necessidade da realização da prova pericial para que seja dirimida a questão da localização correta da propriedade em questão, bem como do período em que se deu a infração, de forma científica, além também irá esclarecer se os documentos relativos à autorização de desmatamento emitida pelo IBAMA em 1995, se referem a mesma fazenda objeto da autuação, e se o desmate realizado é correspondente à autorização e ao período, o que foi requerido pelo apelante em vários momentos do processo.

Assim, não poderia o magistrado da instância singela julgar improcedentes os embargos por falta de provas do alegado, sem antes oportunizar ao apelante meios admitidos em direito, de provar os fatos narrados.

A questão em estudo contém aspectos fáticos decorrentes da própria natureza da demanda que necessitam de maior apuração, e considerando a documentação que acompanha os autos, a produção de provas requeridas oportunamente se fazia necessária à realização da justiça, porquanto imprescindível apurar se o apelante realmente deu causa ao desmatamento objeto do auto de infração.

Com efeito, após um estudo acurado dos autos, é de rigor a cassação da sentença para que seja realizada audiência de instrução e julgamento com a coleta de provas, pelas quais o apelante protestou, para que sejam elucidados os fatos quanto à localização correta da propriedade em questão, a propriedade autuada e o seu proprietário à época da infração, bem como o período da ocorrência, uma vez que não há nos autos elementos suficientes para se chegar de forma clara e certa à responsabilização do apelante.

Nesse sentido, o entendimento do Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUANTO A PRODUÇÃO DE PROVAS – NÃO CABIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO - QUESTÃO QUE DEMANDA PRÉVIA E IMPRESCINDÍVEL INTIMAÇÃO DA EMPRESA PARA MANIFESTAR SOBRE AS PROVAS IMPRESCINDÍVEIS AO DESLINDE DA DEMANDA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1.As partes possuem direito de produzir provas que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, conforme preceitua os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório.

2.Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, quando não foi oportunizado a parte requerida acerca da produção de prova, como ocorreu no caso epigrafado, pois a empresa não foi intimada para manifestar quanto ao relatório técnico de inspeção sanitária, nem com relação a manifestação ministerial juntados antes da prolação da sentença, razão pela qual, merece reforma a sentença para julgar provido o recurso, no sentido de retornar os autos à origem para o prosseguimento da demanda.

3. Recurso provido. (TJ/MT, Segunda Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, apelação no 0000328-38.2014.8.11.0007, relator Juiz convocado Yale Sabo Mendes, Julgamento em 19/04/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - ENFERMEIRA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADA DE LAUDO PERICIAL JUDICIAL- RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

Não se mostra possível o julgamento antecipado da lide, sob pena de acarretar cerceamento de defesa, quando controversa é a existência ou não de insalubridade nas condições de trabalho da parte autora.

A prova pericial se mostra indispensável para comprovar a existência de insalubridade, devendo os autos ser remetidos à instância de origem, a fim de que seja reaberta a instrução e realizada a perícia técnica para a sua apuração.

(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação no 015693-37.2019.8.11.0041, relator Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 09/02/2021)

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS C/C DANOS MORAIS – FUNÇÃO DE COVEIRO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PERÍCIA TÉCNICA NO LOCAL DE TRABALHO – NECESSIDADE – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DA PARTE CONTRÁRIA PREJUDICADO – SENTENÇA ANULADA.

Na forma do art. 330, I, do Código de Processo Civil, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência. 2- Controvertida a existência de insalubridade nas condições de trabalho do autor da demanda, é de rigor a instrução regular com a oitiva de testemunhas e, se for o caso, com a produção de prova pericial. (REsp 1417869/PA, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 4/2/2014). (TJ/MT, Segunda Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, apelação no 0033604-55.2014.8.11.0041, relator Juiz Convocado Marcio Aparecido Guedes, Julgamento em 03/06/2020)

Como minuciosamente explicitado alhures a sentença deve ser declarada nula, eis que houve, de fato, cerceamento de defesa na sentença proferida pelo douto Magistrado Singular, tendo em vista a violação aos princípios de contraditório e ampla defesa os quais são assegurados de maneira expressa na Constituição Federal, vejamos:

“
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
” (destaquei)

Dessa forma, como corolário da nulidade da sentença proferida, impossível se torna a apreciação do mérito do recurso apresentado, cuja análise resta prejudicada.

Com essas considerações, ACOLHO a preliminar de Cerceamento de Defesa suscitada pelo Espólio de Sérgio Evaristo Varnier e, por consequência, ANULO a sentença proferida e determino o retorno dos autos à instância originária, para que seja realizada prova pericial com o fim de determinar a propriedade em que ocorreu a infração, sua localização, o proprietário à época do fato, especificação da data da ocorrência, e se as licenças obtidas no ano de 1995 pelo antigo proprietário do imóvel, objeto do auto de infração, correspondem ao desmate descrito a Certidão de Dívida Ativa executada, restando prejudicada a análise dos demais pontos do respectivo recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021